Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-98.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002649-98.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA, EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
]

Parte(s):
[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA NETO JUNIOR - CPF: 838.519.501-78 (REQUERENTE), ARIZOLI GOMES DE ARRUDA - CPF: 109.664.981-00 (REQUERIDO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Argumentos que não se apresentam capazes de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
GUIOMAR TE
ODORO BORGES
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Agravo Interno interposto por
Antonio
Ferreira Neto Junior
, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação apresentado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 1000799-40.2022.8.11.0077, julgada improcedente, com a revogação da tutela provisória que suspendia a Ação Monitória n. 1000788-45.2021.8.11.0077.

Destaca que o seu inadimplemento se deu exclusivamente pela conduta de má-fé do agravado, que o induziu ao erro ao ser informado de que a área se encontrava regularizada ambientalmente e que era livre e desembaraçada para plantação, criação de
gado, etc.

Não fosse isto, diz que boa parte da área se trata de reserva legal, o que a torna praticamente sem utilização.

Assevera que a probabilidade do provimento da Apelação é forte, porque não se mostra razoável a sentença de improcedência por falta de provas e ao mesmo tempo julgar o feito antecipadamente, bem como em razão da afronta a boa-fé contratual.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento pela c. Câmara pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 204886652). Suscita a ofensa ao princípio da dialeticidade. Rebate as razões de mérito e pugna pelo seu desprovimento com aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021 e de litigância de má-fé, além de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

O propósito recursal é a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação tirado de sentença de improcedência proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 1000799-40.2022.8.11.0077, com a revogação da tutela provisória que suspendia a Ação Monitória n. 1000788-45.2021.8.11.0077.

A decisão agora impugnada não visualizou
“fundamento relevante capaz de autorizar a concessão do efeito suspensivo postulado, seja a matéria vista sob a vertente da aparência do direito, ou ainda quanto a apreciação de risco que posse causar a requerente, que não aqueles que resultem materialmente do julgamento impugnado por meio da apelação”
.

Nesta sede recursal, o agravante repisa os argumentos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, em especial, por ter sido induzido a erro na compra do imóvel.

Contudo, como registrado na decisão impugnada, o negócio de compra e venda se deu em 2019 e somente após o comprador, ora agravante, ser cobrado do saldo devedor pactuado, é que se insurgiu quanto ao negócio feito. Ou seja, os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para que sejam infirmados os fundamentos invocados na sentença apelada.

Desta feita, a argumentação nesta fase recursal não se apresenta capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que ora submete-se ao Colegiado.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

PLENÁRIO VIRTUAL DE

27
DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO
2
º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024